Tribunal: TJES
Processo: 5004790-56.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004790-56.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: DEBORA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004790-56.2022.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
TIM S.A.

RECORRIDO:
DEBORA CRISTINA SANTOS OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM:
ARACRUZ – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TIM S.A.
contra a sentença proferida em
ID 6048175
do processo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, para DECLARAR a nulidade da cobrança referente ao débito no valor de R$69,99 (sessenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos. Juros de mora de 1% (um por cento), ao mês e correção monetária observando o IPCA-E, em conformidade com o RE870942 – STF - Julgado em 20/11/2017, a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362 – STJ.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de responsabilidade civil, sobretudo a inexistência de dano moral suportado pela parte requerente.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de responsabilidade civil, sobretudo a inexistência de dano moral suportado pela parte requerente.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a própria parte requerida, ora recorrente, afirma que a contratação que deu cabo à negativação da parte requerente ocorreu mediante fraude, demonstrando que o débito é inexiste e indevida a inscrição do nome da parte requerente nos cadastros de proteção ao crédito. Vejamos o trecho da sentença:

Em análise dos autos, verifica-se que a parte ré afirma que houve a efetiva contratação dos serviços de telefonia, conforme tela sistêmica anexa a contestação em ID18479450, porém, a própria ré afirma que logo depois o serviço foi cancelado devido a suspeitas de fraude.

Ora, se a própria requerida afirma em contestação, que tal serviço foi contratado mediante fraude, logo o débito se torna inexigível, face a fraude identificada pela própria empresa requerida.

No caso dos autos, entendo que a requerida poderia ter juntado aos autos as telas que provassem a efetiva utilização detalhada de tal linha, o que não fez, sendo que apenas as telas sistêmicas não servem para a comprovação da relação contratual, pois foram produzidas unilateralmente e não possuem o poder de provar a contratação dos serviços.

Sobre o tema o Tribunal de Justiça de São Paulo se posicionou:

[...]

Assim sendo, não restando dúvidas de que a contratação foi realizada mediante fraude, a ação deve ser julgada procedente, declarando a inexigibilidade do débito de R$69,99 (sessenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Quanto a negativação indevida do nome da requerente, a ré também junta aos autos, em ID18479450, tela referente a plataforma SERASA EXPERIAN, onde não constam negativações em nome da autora, porém, conforme cediço, esta não é a única plataforma de consulta de negativação de clientes, visto que a parte autora junta a comprovação de sua negativação em ID17543046, referente a pesquisa feita na plataforma SCPC - BOA VISTA SERVIÇOS.

Quanto ao dano moral, resta claro que a atitude do requerido merece punição e os danos causados à parte requerente devem ser indenizados.

Uma vez presente o dano e estando este relacionado com o comportamento do réu, o valor da indenização pelo dano moral destinado que é a compensar o constrangimento sofrido pelo ofendido, e a punir o causador do dano pela ofensa praticada, desestimulando-o de igual prática no futuro, deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se, para tanto, os motivos, as circunstâncias, as consequências do ato e as condições do causador do dano.

Na quantificação do dano moral devem ser considerados os seguintes aspectos: a) que a reparação não faz desaparecer a dor do ofendido, mas substitui um bem jurídico por outro, que arbitrado razoavelmente, possibilita à vítima a obtenção de satisfação equivalente ao que perdeu, sem que isso represente enriquecimento sem causa; b) a situação econômica e posição social das partes; c) a repercussão do dano e d) o caráter educativo da medida.

Assim, entendo como adequada a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais suportados.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)